Tribunal: TJSP
Processo: 2022216-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora em ação de cobrança, que delimitou o objeto da perícia contábil, excluindo os valores de comissão de corretagem do cálculo. A autora recorre, alegando que a exclusão prejudica a verificação do efetivo valor devido pela ré, conforme estabelecido no

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora em ação de cobrança, que delimitou o objeto da perícia contábil, excluindo os valores de comissão de corretagem do cálculo. A autora recorre, alegando que a exclusão prejudica a verificação do efetivo valor devido pela ré, conforme estabelecido no Acordo de Sócias. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores de comissão de corretagem devem ser incluídos no cálculo pericial para verificar a composição do Volume Geral de Vendas (VGV). III. Razões de Decidir 3. A exclusão dos valores de comissão de corretagem pode prejudicar a análise de eventual recurso, ferindo os Princípios da Celeridade e Eficiência. 4. A inclusão dos valores de comissão de corretagem na perícia é necessária para uma análise completa dos componentes do VGV, evitando uma prestação jurisdicional incompleta. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os valores de comissão de corretagem devem ser incluídos na perícia para verificar sua composição no Volume Geral de Vendas (VGV).